Tribunal: STF
Processo: HC 261291
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO E PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando ausência de fundamentação adequada, postula a revogação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada ilegalidade na imposição e na prorrogação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A evocação da necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica, constitui fundamentação adequada para imposição e prorrogação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.